Tribunal: STF
Processo: RE 1476886
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 1, Doc. 12):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RE 636.886/AL - TEMA 899. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE nº 636886/AL, segundo a qual "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", conforme explicita na ratio decidendi. 



    2. Se a narrativa fática não se amolda perfeitamente aos fundamentos adotados na formação do precedente qualificado, não há como aplicá-lo à causa em julgamento. 



    3. Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, EDIVALDO SOARES CORREIA alega que o acórdão recorrido violou o Tema 899/STF, ao fundamento de que a pretensão de ressarcimento por dano causado ao erário é prescritível e a ela se aplica o prazo prescricional de 5 anos.



    Argumenta que “no caso, não houve interrupção do prazo prescricional após o início da sua fluência em 03 DE JUNHO DE 1996, quando recebeu a verba indenizatória para se mudar para o município de JANGA PAULISTA-PE. Salienta ter fixado residência na Rua Napoleão F. de C. Neves 52, Apartamento 301, Janga Paulista-PE. Logo, a pretensão ressarcitória foi fulminada pela prescrição em 03/06/2001” (fl. 14, Doc. 14).



    Assevera a ocorrência de prescrição intercorrente tendo em vista que, no presente caso, o processo administrativo tramitou no TCDF por mais de 15 (quinze) anos.



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a prescrição.



    Em seguida, o Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador a fim de proceder a juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento do Tema 899 da repercussão geral (Doc. 18).



    Em nova análise da questão, o Juízo local, em Juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 20):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL. RE 636.886/AL - TEMA 899. DISTINÇÃO. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO. MANUTENÇÃO. 



    1. Nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, “recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. 



    2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE nº 636886/AL, segundo a qual "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", conforme explicita na ratio decidendi. 



    3. Se a narrativa fática não se amolda perfeitamente aos fundamentos adotados na formação do precedente qualificado, não há como aplicá-lo à causa em julgamento. 



    4. Inexiste afronta ao citado precedente qualificado, uma vez que o prazo prescricional deve ser contado a partir da conclusão da Tomada de Contas Especial. 



    5. Mantidos os fundamentos do v. acórdão em sede de juízo de retratação. 



    6. Recurso não provido.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 10-12, Doc. 14):



    “O presente pedido encontra respaldo legal no artigo 1.035, do Código de Processo Civil, que assim prescreve, in verbis: 



    […]



    No caso em apreço, já há decisão proferida nos Autos do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL. Ocorre que o Exmo. Ministro Teori Zavascki, em observância ao art. 1.036 do CPC de 1973, proferiu decisão monocrática, em 29.9.2016, determinando a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas (DJe n° 211 de 3.10.2016), conforme se afeição com a r. Decisão, litteris: 



    […]



    Veja que no presente caso, cuida-se de hipótese idêntica, ou seja, a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas do Distrito Federal. 



    O v. acórdão paradigma gerou o TEMA 899/STF. Por isso, mais uma vez restou demonstrado a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para afastar a prescrição no caso em apreço (fls. 3-6, Doc. 12):



     



    “Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a parte requerente a arcar com as custas processuais e a verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    A controvérsia cinge-se no reconhecimento, ou não, da prescrição da pretensão do erário para cobrança de dano decorrente de irregularidade apurada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no recebimento, pelo autor, de indenização de auxílio transporte na passagem do militar à inatividade. 



    Em suas razões, o apelante arrazoa que se operou a prescrição da pretensão da Administração Pública ao ressarcimento, eis que o processo administrativo de tomada de contas ficou estagnado por mais de 10 (dez anos) anos, haja vista que a Decisão 1967/1999 de apuração da suposta ilegalidade só foi reiterada pelo item V da Decisão 6658/2009 e item II da Decisão 224/2010, e a conclusão da tomada de contas só se deu em 2016. 



    Pede, assim, o provimento do recurso para reconhecer o instituto da prescrição, com amparo na jurisprudência colacionada. Por sua vez, o Distrito Federal defende a imprescritibilidade do procedimento de tomada de contas que, no caso, encerrou-se em 2016 e, no mesmo ano, o autor começou a ser cobrado pelos valores ilicitamente recebidos. 



    Assinala que o prazo prescricional deve ser contado da data da ciência do dano ao erário que somente ocorre com a conclusão da tomada de contas, de modo que não há que se falar em prescrição. 



    Importa ressaltar, de início, que a discussão recursal se limita à ocorrência de prescrição ou não, porquanto o apelante não se insurge acerca do mérito da restituição reclamada, ou seja, a legalidade da indenização recebida por ele por ocasião da inatividade. 



    Tem-se, ainda, incontroversa a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o erário exercer a pretensão de ressarcimento, em virtude de decisão proferida por meio de acórdão do Tribunal de Contas, consoante preconiza a Lei 6.830/80. 



    Por oportuno, transcrevo excerto da r. sentença que esclarece os fatos pertinentes para o deslinde da celeuma: 



    […]



    Com efeito, após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão da Corte de Contas formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 



    Em sede de repercussão geral (RE 63.688/AL – Tema 899), o colendo Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    […]



    Ocorre que o referido julgado não altera o entendimento firmado neste processo. 



    Apesar de a tese da Suprema Corte assentar ser possível a prescrição em determinadas ações de ressarcimento ao erário, o que se observa, no presente caso, é que não ocorreu tal fenômeno jurídico. 



    A narrativa fática e o desenvolver dos atos praticados pelo agente público estão dissociados dos fundamentos adotados para formação do precedente qualificado, aplicando-se este somente às causas que ostentem a mesma ratio decidendi. 



    Afinal, a cobrança de ressarcimento com base em dano ao erário teve origem no Processo Administrativo de Tomada de Contas Especial nº 480.001.027/2010-TCDF, que resultou no processo nº 6250/2013, o qual, em 28/01/2016, por meio da Decisão nº 203/2016 (ID 5405794 – p. 8), negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo autor, mantendo, assim, a conclusão pela irregularidade das contas, não tendo decorrido, portanto, lapso temporal suficiente a alcançar a prescrição. 



    A jurisprudência dominante neste Tribunal adota entendimento de que, nos casos de obrigação reconhecida em procedimento de Tomadas de Contas Especial junto ao TCDF, o prazo prescricional tem início após a conclusão do procedimento, tendo em vista que apenas nesse momento é possível aferir a regularidade na utilização da verba pública. 



    Nesse sentido, revejam-se ementas de arestos integrantes do repertório jurisprudencial desta egrégia Corte: 



    […]



    No caso, o TCDF encerrou o procedimento de tomada de contas em 2016 e, ato contínuo, prosseguiu com a realização dos descontos das parcelas para o ressarcimento do débito apurado, de modo que não ultrapassou o prazo prescricional quinquenal entre a conclusão do processo e a cobrança. 



    Já em relação à incidência do prazo prescricional, em razão do procedimento de tomada de contas ter ficado estagnado na Corte de Contas por mais de 10 (dez) anos, razão não assiste ao apelante. 



    Ora, instaurado procedimento administrativo destinado a apurar eventual ilegalidade e reposição aos cofres públicos de vantagem pecuniária auferida ilegalmente por servidor público, o prazo decadencial é interrompido no momento da abertura do referido procedimento no âmbito da Corte de Contas, voltando a fluir apenas com a conclusão definitiva da tomada de contas, independentemente do lapso transcorrido para o seu desfecho. 



    Assim, a r. sentença deve ser mantida hígida, porquanto não se operou a prescrição da pretensão do erário para o ressarcimento de valor recebido indevidamente pelo policial militar autor a título de indenização de transporte.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, com amparo no acervo probatório constante dos autos e na legislação pertinente, que não se operou a prescrição da pretensão do erário para o ressarcimento de valor recebido indevidamente pelo autor a título de indenização de transporte, tampouco a prescrição intercorrente no decorrer do processo de tomada de contas. 



    Dessa forma, para dissentir desse entendimento seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em Recurso Extraordinário, por incidir a Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Adite-se que para analisar os argumentos do recorrente e rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, demandaria, ainda, o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.830/1980), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TCU PROFERIDA EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIAS VEDADAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em face da UNIÃO e da FUNASA, visando à declaração de nulidade de acórdão do TCU proferido no processo de Tomada de Contas Especial n. 023.648/2007- 5, o qual deu origem à CDA n. 20129444304655-34, em decorrência da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Convênio firmado entre a FUNASA e o Município de Cândido Godói/RS no quadriênio 1997/2000, período em que o autor foi prefeito daquela cidade.



    2. O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 899 da repercussão geral, ao entendimento de que a Corte de Contas determinou que o demandante devolvesse os valores recebidos em função do convênio firmado com o Ministério da Saúde, de tal sorte que não existirá uma ação autônoma de ressarcimento embasada em acórdão do Tribunal de Contas, já que esse ressarcimento é buscado através da execução de tais créditos (Vol. 146, fl. 2). Aduziu que no caso concreto não ocorreu a prescrição, mas sim a decadência do direito do autor, cujo prazo começou ‘a contar a partir do trânsito em julgado administrativo da decisão por meio da qual o Tribunal de Contas ‘condena’ o agente público, imputando-lhe débito de alguma natureza’.



    3. No julgamento do RE 636.886-RG, Tema 899, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.



    4. O referido precedente paradigma tratava da prescritibilidade (ou não) da execução de título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do TCU firmado em Tomada de Contas Especial em que se imputou débito ao particular. No presente processo, de forma idêntica, a execução baseia-se em título executivo extrajudicial oriundo de decisão do TCU proferida nos autos da Tomada de Contas Especial n. TC 023.648/2007-5, que transitou em julgado em 30/11/2010. Logo, o presente caso amolda-se ao Tema 899 da repercussão geral.



    5. O art. 1º-A, da Lei 9.873/1999, que regulamenta o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, dispõe que: Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal n. 5003038- 58.2012.4.04.7115 foi ajuizada em face do recorrente em 30/10/2012 (Vol. 85, fl. 2) - dentro, portanto, do prazo prescricional.



    6. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado pelo acórdão recorrido acerca do prazo prescricional para ajuizamento da ação anulatória em face do acórdão do TCU, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas nesta sede recursal.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.393.329-AgR, a Primeira Turma, DJe 7/10/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1379295-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2022)



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo. Pedido de suspensão da sanção administrativa. Alegada prescrição intercorrente. Análise da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1416970-agR-ED, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleo, DJe de 17/11/2023)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Sanção administrativa. Pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Necessidade de reexame fático probatório e da legislação infraconstitucional e local. Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença denegatória da segurança.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1455216-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2023).



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente